Tribunal: TJPA
Processo: 0002069-28.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002069-28.2019.8.14.0081

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO GOMES

ADVOGADO DATIVO: RAYSA RODRIGUES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – PLAUSIBILIDADE –NEGATIVA DO RÉU. CONSONANCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO.
PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO CONDENATÓRIA E ABSOLVER O RECORRENTE - UNÂNIME.

I – A materialidade delitiva restou inconteste, todavia a autoria não ficou evidenciada pelas provas colhidas em contraditório judicial, inviabilizando, incontinenti, um pleito condenatório. Nesses termos, a
sentença condenatória exige certeza tanto da materialidade quanto da autoria delitivas, razão pela qual a existência de dúvida, por menor que seja, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo imperioso que a prolação de um édito condenatório, deve ocorrer com base em provas seguras, devendo, portanto, a dúvida, militar em favor do acusado, vez que temerária a condenação calcada em indícios e elementos incertos;

II -
No presente caso, melhor e mais prudente seria prestigiar o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente;

III -

Ex positis
, e em sintonia com o parecer ministerial, ante a ausência de elementos de prova a configurar, sem margem de dúvida, a autoria pelos crimes imputados, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal;

IV –
Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDRÉ NASCIMENTO GOMES,
irresignado com a decisão que o condenou às penas de
08 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa, a ser cumprindo inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

A defesa do recorrente asseverou (ID
11514189), pela absolvição em razão da insuficiência de provas;

Em contrarrazões (ID 11514196), o Órgão Ministerial pleiteou pelo provimento do recurso.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento, para que o recorrente fosse absolvido (ID 12143673).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ NASCIMENTO GOMES,
irresignado com a decisão condenatória
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA.

"Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que no dia 26 de maio de 2019, por volta das 10h:30min, neste município, os denunciados ADRIANO DE BASTOS FREITAS e ANDRÉ NASCIMENTO GOMES, foram presos em flagrante na posse e comercialização de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fls. 33) e laudo de constatação toxicológico provisório (fls. 38 do IPL).

Exsurge dos autos inquisitoriais que, os policiais militares, estavam em ronda neste município, quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta, que realizaram a abordagem e em revista pessoal foi encontrada 34 (trinta e quatro) petecas da substância conhecida vulgarmente conhecida como "oxi".
No momento de seu interrogatório perante a autoridade policial o denunciado ADRIANO BASTOS FREITAS, confessou que comercializava a droga. (...).

Devidamente processado, o réu ANDRE NASCIMENTO GOMES, foi julgado e ao final condenado
às penas de
08 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa, a ser cumprindo inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVS.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto a alegação de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo, produzido pelo Centro de Perícia Cientificas Renato Chaves (fls. 11/12). Quanto a autoria, necessário análise das provas orais, principalmente as produzidas pelos policiais que efetuaram a abordagem e prisão, destacando-se as declarações de
ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, que narrou:

Que, conheceu os réus na hora da abordagem; que se recorda dos fatos; que estavam em ronda próximo ao bairro do cocai, por volta das dez horas da manhã quando avistaram os denunciados; que fizeram a abordagem, realizaram a revista pessoal e encontraram 35 trouxinhas de droga; que a droga estava com ADRIANO; que viram quando o denunciado ADRIANO jogou a droga fora; que a abordagem ocorreu porque viram o denunciado jogando a droga fora; que os denunciados estavam em uma moto, trafegando pela rua; que quem jogou a droga fora foi ADRIANO; que a droga estava em um saco pequeno; que o ADRIANO confessou que a droga era dele; Defesa: que não encontraram mais nada com os denunciados; que a abordagem somente ocorreu porque a guarnição viu quando o denunciado ADRIANO jogou a droga fora; que foi a primeira abordagem realizada junto aos denunciados; Juízo: que estava trabalhando em Bujaru há mais de ano quando os fatos ocorreram; que a droga caiu bem ao lado da moto; que o denunciado não conseguiu jogar a droga para longe.

Na oportunidade também foi colhido as declarações de
FRANCISCO LOPES FERREIRA JUNIOR, que relatou:

Que, os fatos ocorreram em Bujaru; que não se recorda o horário da diligência, mas acredita que tenha sido a noite; que estavam em ronda e quando chegaram em uma encruzilhada, viram os denunciados dobrarem abruptamente na moto; que nesse momento foi feita a abordagem e a revista pessoal, tendo sido encontrado o entorpecente; que perceberam que os denunciados jogaram alguma coisa da moto quando dobraram abruptamente; que os policiais viram c por essa razão fizeram a abordagem c encontraram a droga; que eram 34 petecas de entorpecente; que trabalhava em Bujaru por volta de um ano e meio; que não conhecia os acusados de outra ocorrência; que não sabe qual dos dois acusados que jogou a droga; que não se recorda se os denunciados disseram qual era a finalidade da droga;
Defesa:
que não chegou a ver os denunciados jogando a droga; que quem viu foi o soldado Rafael; que os denunciados não tiveram nenhuma reação no momento da abordagem; que não se recorda se os denunciados estavam com mochila ou bolsa; que não sabe dizer se 34 petecas cabem na mão; que não se recorda perfeitamente o horário em que a abordagem ocorreu.

Na espécie, o
testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.

STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022 (Info 756).

O recorrente ANDRÉ NASCIMENTO GOMES, asseverou em seu interrogatório, que desconhecia que o denunciado ADRIANO estaria portando drogas na garupa da moto em que estavam, mas confirma que os fatos são verdadeiros e não negou que estava na companhia de ADRIANO, uma vez que este teria pedido que o levasse para comprar um lanche, e que teria aceitado de boa-fé, uma vez que não sabia que ADRIANO estava com drogas. E concluiu que viu os policiais pegarem a droga, mas não observou quando foi jogada, e ressalta
que não conhecia o ADRIANO e apenas lhe deu uma carona quando estava parado na rua. Nesse diapasão, ADRIANO BASTOS FREITAS, confessou a prática dos fatos, revelando que a substâncias eram para comercialização e venda. Informou que vendia a droga a R$10,00 e que o denunciado ANDRÉ teria apenas lhe dado uma carona, não sabendo que trazia droga junto de si.

Diante dos fatos e das provas do acervo processual, não restou evidenciado, de maneira clara e incontestável, o envolvimento do recorrente ANDRÉ NASCIMENTO GOMES, no delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, mormente, pelos esclarecedores relatos dos policiais que efetuaram a abordagem, prisão e apreensão da substancia, que declararam que ADRIANO BASTOS FREITAS, foi quem tentou descartar a droga, fato confirmado pelo mesmo, que ainda asseverou que ANDRE NASCIMENTO, não tinha conhecimento que estava portando droga consigo, e que o envolvimento de ANDRE NASCIMENTO no evento, limitou-se em dar uma carona para ADRIANO BASTOS.
A esse respeito, Heleno Cláudio Fragoso observava:

Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página 506).

No presente caso, melhor e mais prudente seria prestigiar o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente. Denotada a patente fragilidade e insuficiências de natureza probatória para a configuração certa e extreme de dúvidas quanto à autoria delitiva, definitivamente o
non liquet
é a solução mais justa e consentânea com o caso em debate, especialmente para reverenciar o postulado constitucional da presunção de inocência, plasmado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Havendo dúvidas acerca da autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.022699-1/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021, publicação da sumula em 27/10/2021).

Ex positis
, e em sintonia com o parecer ministerial, ante a ausência de elementos de prova a configurar, sem margem de dúvida, a autoria pelos crimes imputados, impõe-se a absolvição do apelante ANDRÉ NASCIMENTO GOMES, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023